Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001391-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO), SAO JOSE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 46.747.266/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para reativação da inscrição estadual da empresa agravante junto à SEFAZ/MT e o credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, medidas adotadas pela autoridade fiscal sem a instauração de procedimento administrativo prévio e sem a existência de débitos tributários ou autos de infração lavrados contra a empresa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da inscrição estadual da empresa agravante, realizada unilateralmente pela SEFAZ/MT, caracteriza violação ao devido processo legal e configura sanção política indevida; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, considerando o impacto da restrição nas atividades empresariais da agravante.

III. Razões de decidir

3. A suspensão unilateral da inscrição estadual da empresa, sem a instauração de procedimento administrativo prévio, caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios assegurados pela Constituição Federal em seu art. 5o, incisos LIV e LV.

4.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de considerar ilegítimas as restrições impostas pela administração tributária que configurem sanções políticas tendentes a compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, sendo vedadas medidas coercitivas que impeçam o livre exercício da atividade econômica.

5.

A impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas representa obstáculo grave ao regular funcionamento da empresa, com potencial de causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da tutela recursal.

6.

A alegação da autoridade fiscal de que a suspensão se fundamenta no poder de polícia administrativa não se sustenta diante da ausência de débitos tributários formalizados ou autos de infração lavrados contra a empresa, revelando desproporcionalidade na medida adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido, para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa agravante e seu credenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa sem a instauração de procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas constitui restrição desproporcional à atividade empresarial, configurando sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 170; CTN, art. 151; Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI: 1020033-11.2023.8.11.0000; APCiv:
1026333-36.2018.8.11.0041
, APCiv 10113156720218110041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SÃO JOSÉ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança no 1081267-31.2024.8.11.0041
impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e do CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SEFAZ/MT
, que indeferiu pedido liminar para reativação da inscrição estadual da empresa agravante junto à SEFAZ/MT, bem como o credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica

.

A agravante alega que
a suspensão da inscrição estadual foi imposta de forma unilateral,
sem a observância do devido processo legal, sem contraditório e ampla defesa.

Argumenta que
não há qualquer débito tributário ou auto de infração lavrado contra a empresa
.

Sustenta que
o ato administrativo da SEFAZ/MT configura sanção política indevida e causa impacto irreversível nas atividades da empresa,
com potencial encerramento das atividades empresariais e prejuízos a terceiros da comunidade local.

Assim, pleiteia, em sede de tutela recursal,
a antecipação dos efeitos da decisão para determinar a reativação da inscrição estadual da agravante
, argumentando que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando a impossibilidade de funcionamento da empresa diante da restrição imposta

. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida, consoante Id. 263854756, o que ensejou a interposição do agravo interno pelo Estado de Mato Grosso no Id. 267586260.

Contrarrazões de Id. 267586256, onde a parte agravada sustenta que a suspensão da inscrição estadual teve respaldo no poder de polícia administrativa da SEFAZ/MT, com a finalidade de verificar a regularidade das operações comerciais e da arrecadação tributária., afirmando que o contribuinte foi notificado para prestar esclarecimentos sobre operações suspeitas, em conformidade com o art. 78, VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ, que permite a suspensão do registro quando há embaraço à fiscalização ou falta de apresentação de informações exigidas. Assim requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento do agravo de instrumento interposto por São José Comercial Agrícola Ltda, e consequentemente, pelo desprovimento do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso” – sic.
268654752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu pedido liminar para reativação da inscrição estadual da agravante junto à SEFAZ/MT e credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Segundo o magistrado,
não há prova da ilegalidade na atuação da SEFAZ/MT, que teria apenas condicionado a regularização da situação cadastral da empresa à prestação de esclarecimentos sobre suas operações comerciais

.

Para tanto, a agravante sustenta que a decisão combatida afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, visto que
a suspensão de sua inscrição estadual foi promovida sem a devida instauração de processo administrativo e sem qualquer notificação prévia
. Alega que
inexiste qualquer débito tributário ou auto de infração lavrado contra si
, de modo que a medida adotada pela administração fazendária caracteriza sanção política indevida.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que a suspensão se deu no exercício do seu poder de polícia, fundamentando-se no descumprimento de obrigações acessórias e na necessidade de fiscalização tributária.

Os autos revelam que a agravante foi notificada por meio da Notificação no 557548/1825/68/2024, de 25/11/2024,
para apresentar documentos que justificassem supostas compras de mercadorias de empresa que foi suspensa por irregularidade fiscal, qual seja, venda de produtos sem origem
.

Dessa forma, não há qualquer prova no sentido de que houve a instauração de procedimento administrativo, tampouco observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, a
suspensão da inscrição estadual da agravante sem a devida instauração de processo administrativo revela-se medida desproporcional
, especialmente quando não há comprovação inequívoca de infração à legislação tributária.

Nesses casos, este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a suspensão unilateral da inscrição estadual de contribuintes, sem a prévia instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa, configura grave violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal. 2 . Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020033-11.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(TJMT, N.U
1026333-36.2018.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022 - destaquei).

Ademais, a jurisprudência desta Corte também é no sentido de que
a suspensão de atividade econômica sem o devido procedimento contraditório configura sanção de polícia indevida
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ILEGALIDADE - “SANÇÃO POLÍTICA TRIBUTÁRIA” - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
“Sanções políticas no direito tributário – inadmissibilidade da utilização, pelo poder público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo (súmulas 70, 323 e 547 do stf) - restrições estatais, que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de atividade econômica ou profissional lícita”
(ARE 915424 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27-11-2015 PUBLIC 30-11-2015).

2 .
Ausente comprovação de instauração de processo administrativo próprio.

3. Ratificada a sentença de concessão de segurança que reconheceu a nulidade do ato administrativo, determinando a reativação da inscrição estadual da impetrante, independentemente da existência de pendências fiscais.

4 . Recurso desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10113156720218110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

Assim, o princípio da livre iniciativa e o direito ao exercício da atividade econômica, protegidos pela Constituição Federal, não podem ser restringidos por atos administrativos arbitrários e desprovidos de fundamentação jurídica adequada.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
e determinar a reativação da inscrição estadual da agravante,
a fim de restabelecer

seu credenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas,
restando, por conseguinte, prejudicada a análise do agravo interno de Id. 267586260
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025